Tribunal: TJDFT
Processo: 0746701-11.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0746701-11.2020.8.07.0000 RECORRENTE: JOAO LUIZ DE SOUZA DA COSTA RECORRIDO: RENATO SANT ANNA MATTOS, PEDRO MEIRA LIMA MATTOS, DRY PLACE LIMPEZA AUTOMOTIVA A SECO LTDA - ME DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MAIOR. ART. 50, CC. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. RECURSO CONHECIDO. NEGADO PROVIMENTO. 1. A desconsideração da personalidade jurídica é um mecanismo de que se vale o ordenamento para, em situações absolutamente excepcionais, desencobrir o manto protetivo da personalidade jurídica autônoma das empresas, podendo o autor buscar a satisfação do seu crédito junto às pessoas físicas que compõem a sociedade, mais especificamente, seus sócios e/ou administradores 2. No caso em apreço, a dívida teve origem com uma relação jurídica de natureza civil, advinda de aquisição de quotas sociais da empresa agravada. Portanto, aplica-se, ao caso concreto, o disposto no art. 50, do Código Civil, recentemente alterado pela Medida Provisória no 881 de 2019, que trata sobre a teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica. 3. Em sendo assim, necessária a demonstração da ocorrência de elemento objetivo relativo a qualquer um dos requisitos previstos na norma, caracterizadores do abuso de personalidade jurídica, quais sejam, desvio de finalidade e confusão patrimonial, que, na hipótese trazida à baila, não restou devidamente comprovada. 4. Agravo de Instrumento CONHECIDO. NEGADO PROVIMENTO. O recorrente aponta violação aos artigos 50 do CPC, 986 e 990 ambos do Código Civil, tendo em vista o não reconhecimento da presença dos pressupostos para a desconsideração da personalidade jurídica da recorrida DRY PLACE LIMPEZA AUTOMOTIVA A SECO LTDA - ME. Aduz que referida empresa, ao praticar atos de gestão após o encerramento formal de suas atividades com a baixa do seu CNPJ, passou a atuar como sociedade não personificada, razão pela qual a responsabilização pessoal e ilimitada dos sócios é medida que se impõe. Em contrarrazões, os recorridos requerem que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Marcelo Mattos Pontual Pinheiro, OAB/DF 25.556. (ID 24295999 - Pág. 1) II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece trânsito quanto à mencionada contrariedade aos artigos 50 do CPC, 986 e 990 ambos do Código Civil, porquanto eventual análise da tese recursal (preenchimento dos requisitos ensejadores da desconsideração da personalidade jurídica) implicaria, necessariamente, reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é vedado nesta sede, pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Por fim, determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Marcelo Mattos Pontual Pinheiro, OAB/DF 25.556. (ID 24295999 - Pág. 1), em relação à recorrida. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030